Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732149-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES APELADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela Ré/Reconvinte EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES em face da sentença (ID 28302452) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo c/c cobrança movida pela Autora/Reconvinda ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, a qual confirmou a liminar deferida em sede recursal e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os procuradores da parte apelante juntaram aos autos petição de ID 33608009 renunciando ao mandato outorgado pela apelante. Informam que o telegrama não foi recebido pela parte, conforme ID’s 33604255 e 33604256. A apelante foi intimada para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da decisão ID 33651772. O mandado foi cumprido, nos termos da certidão ID 34602765. A apelante deixou transcorrer o prazo para regularização da representação processual (ID 35298579). É o relatório. DECIDO. O Art. 76, caput, do Código de Processo Civil possibilita ao relator conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual. A apelante devidamente intimada, não promoveu a regularização processual. O prazo para sanar o vício transcorreu in albis, consoante relatado. Dessa forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC, verbis: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...)” Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo juízo a quo. Nesse sentido, a fim de ensejar a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: “i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (grifos nossos) Nesse contexto, em razão da fixação de honorários advocatícios pelo juízo a quo em desfavor da apelante, aliado ao não conhecimento desta apelação, ante a inércia desta parte processual em regularizar a sua representação processual, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ supra. Registre-se que a apelante não logrou em demonstrar a necessidade de concessão do benefício da Justiça Gratuita, apesar de intimada, ocasião em que o pedido não merece provimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, c/c, art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios, fixados em 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que não houve comprovação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022 18:19:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador